Tribunal: TJPA
Processo: 0807867-02.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807867-02.2018.8.14.0006

APELANTE: LOJA DO PESCADOR COMERCIO LTDA - ME

APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DO JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RESOLUÇÃO Nº 22/2022 DESTE E. TJPA. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM FEITOS SUBMETIDOS À JULGAMENTO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DA PARTE. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Em recente julgado, o C. STJ sedimentou entendimento que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial, pelo que o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa, desde que garantida a possibilidade de sustentação oral ainda que na modalidade de julgamento virtual.

2. A fim de garantir o devido processo legal e a possibilidade de realização de sustentação oral aos feitos submetidos à julgamento em Plenário Virtual, este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 22, de 30 de novembro de 2022, acrescendo dispositivos à Resolução nº 21/2018.

3. O art. 4º-A da referida resolução regulamentou a realização de sustentação oral em feitos submetidos à julgamento virtual através do envio de arquivo de vídeo e/ou áudio.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807867-02.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

EMBARGADO: LOJA DO PESCADOR COMERCIO LTDA - ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por SC2 SHOPPING PARÁ S/A

em face do V. Acórdão de id. 14173094 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 14173094):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ATRASO NA INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL EM PRAZO SUPERIOR À PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS PREVISTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING LOCADOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE LUVAS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES DO C. STJ. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 15013121), a parte Embargante sustém a existência de omissão ante a ausência de manifestação quanto ao pedido de retirada do julgamento do plenário virtual para o presencial, o que importaria em flagrante cerceamento de defesa e a consequente nulidade absoluta da decisão. Assim, pugna pelo conhecimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 15575581.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Diferentemente do que alega a parte embargante, não existe qualquer omissão e/ou nulidade processual a ser declarada.

Nos termos do vaticinado pelo art. 282, § 1º, do CPC, o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Da análise dos aclaratórios, observa-se que a parte recorrente requer a anulação do v.
acórdão
sob o argumento de que a ausência de retirada do processo do julgamento virtual acabou por não possibilitar/oportunizar a sustentação oral, não fazendo qualquer menção e/ou demonstração a eventual prejuízo sofrido.

Saliente-se ainda que o pedido de retirada de pauta formulado pela parte recorrente ao id. 14651596 não demonstra/fundamenta a necessidade de apreciação do feito em sessão presencial, limitando-se a simples alegação da “
intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o seu julgamento
”.

Acerca da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da apreciação do feito em sessão presencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. No caso concreto, os argumentos utilizados no recurso especial somente poderiam ter sua procedência verificada, quanto à configuração de responsabilidade subjetiva e valor da multa, mediante o necessário reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o requerimento para a não inclusão do recurso em plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifique o julgamento telepresencial" (AgInt no AREsp n. 2.164.849/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) 5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.

(AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/3/2017)

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.020.181/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. SEM JUSTIFICATIVA. TRACAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS PROBATORIOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 648 DO STJ. PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. "Consoante dispõe o art. 184, D, do RISTJ, as partes, por meio de advogado devidamente constituído, poderão manifestar oposição ao julgamento virtual, desde que demonstrem, de forma fundamentada, a imprescindibilidade do conhecimento do recurso em sessão presencial.

" (EDcl nos EDcl na Rcl n. 34.880/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 21/10/2021).

2. A superveniência de sentença penal condenatória enseja a prejudicialidade da pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos da Súmula 648 do STJ.

Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.

4. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 172.962/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Em recente julgado, o C. STJ sedimentou entendimento que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial, pelo que o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa, desde que garantida a possibilidade de sustentação oral ainda que na modalidade de julgamento virtual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. SUSPEIÇÃO DA RELATORA. ARGUIÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente qualquer vício a ser sanado no julgado embargado.

2. Mostra-se manifestamente infundada a arguição de suspeição desta Relatora, por ato que teria tido origem nos autos do EAREsp 1.191.360/SP, de cujo julgamento - pela Presidência e pela Quinta Turma do STJ - não participei.

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.

4. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. Precedentes.

5. Embargos de declaração rejeitados. Prejudicado o julgamento do agravo interno de fls. 511/516 (e-STJ).

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

No mesmo sentido, a jurisprudência mais recente dos Tribunais de Justiça pátrios:

Embargos declaratórios. Negativa de sustentação oral. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inexistência de especificidade capaz de justificar o afastamento da sistemática do julgamento virtual. Contradição. Não verificada. Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC-15. O inconformismo da parte com o aresto embargado não serve de fundamento ao recurso integrativo. Declaratórios desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00000019320028190071 202200158978, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 19/10/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Embargos de Declaração nº 1019889-21.2017.811.0041 – Cuiabá. Embargante: Rodobens Incorporadora Imobiliária Embargados: Rodrigo Coelho e Meiriellen Coelho. E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DO PLENÁRIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte. Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”. In casu, a parte requer a anulação do v. acórdão sem mencionar a ocorrência de qualquer prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade. Conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados. (TJ-MT 10198892120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inserção do julgamento no sistema virtual e não telepresencial - Regra de legalidade e regularidade - Artigo 937 do CPC, artigo 146, § 4º, do RITJ/SP e jurisprudência, inclusive do STF (vide HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019) – Ausência de sustentação oral e atenção aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório – Inocorrência de violação do devido processo legal, ao princípio do juiz natural e ao princípio da ampla defesa – Atenção aos princípios da finalidade e o da segurança jurídica. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição. (TJ-SP - EMBDECCV: 21141473920228260000 São Paulo, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 12/06/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ademais, a fim de garantir o devido processo legal e a possibilidade de realização de sustentação oral aos feitos submetidos à julgamento em
Plenário Virtual,
este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 22, de 30 de novembro de 2022, acrescendo dispositivos à Resolução nº 21/2018.

A referida norma (Resolução nº 22/2022) assim passou a regulamentar a possibilidade de sustentação oral nos feitos em Plenário Virtual, através do envio de arquivos de áudio e/ou vídeo,
in verbis:

“Art. 4º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no Regimento Interno do TJPA, fica facultado, ao(à) membro(a) do Ministério Público ou da Defensoria Pública e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos, realizar sustentação oral em processos a serem julgados em Plenário Virtual, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado. § 1º O(A) interessado(a) em realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento no Plenário Virtual deverá formular o pedido em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão, diretamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), acompanhado do correspondente arquivo digital.

§ 2º O arquivo digital de sustentação oral poderá ser de áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, sob pena de ser desconsiderado, responsabilizando-se o solicitante pelo conteúdo enviado.

§ 3º O arquivo digital de sustentação oral deverá observar os seguintes requisitos:

I - para os arquivos de vídeo: a) formato MP4; b) tamanho máximo: 100MB a cada 15 (quinze) minutos de vídeo; c) padrão de qualidade mínimo: 240p com 30fps; e d) padrão de qualidade recomendado: 360p com 30fps;

II - para os arquivos de áudio: formato MP3; e b) tamanho máximo: 10MB a cada 15 (quinze) minutos de áudio.

§ 4º O(A) Advogado(a) e o Procurador(a) firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos, e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.”

Assim, ainda que garantido o direito/exercício de sustentação oral em processos pautados na modalidade de julgamento virtual, constata-se que a parte embargante não se utilizou de tal possibilidade, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e/ou prejuízo à análise do feito.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da ora recorrente, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão no sentido de que não restou configurado o prequestionamento quanto a alegada ofensa à coisa julgada, matéria essa referente ao art. 6º, parágrafo 3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e aos arts. 301, parágrafo 1º, e 467, Código de Processo Civil de 1973, não tendo sido objeto de discussão no acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no AgRg no AREsp 750.635/PE , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2023